Tribunal: TJDFT
Processo: 0754089-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754089-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. P. B. IMPETRADO: S. D. E. D. E. D. D. F. D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por ALESSANDRA PEREIRA VIEIRA contra ato produzido pela SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SEE-DF). No bojo do presente mandamus, pretende a impetrante assegurar o seu alegado direito líquido e certo à permanência em lotação a qual passou ocupar após processo de remanejamento interno no âmbito da SEE-DF, sem prejuízo do horário especial do qual já usufrui nos termos do art. 61, inciso II, c/c §1o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011. In casu, a impetrante revelou ser ocupante do cargo de professora de educação básica desde 19/06/2018, tendo obtido o direito a horário especial (com redução de 50% da jornada de trabalho), com base na Lei Complementar Distrital n. 840/2011, por possuir um filho diagnosticado com transtorno do espectro autista (5 anos) e uma filha portadora de doença falciforme (9 anos). Observou que a necessidade de manutenção do horário especial é reavaliada anualmente por uma junta médica oficial, sendo que na última reavaliação, datada de 14/10/2024, confirmou-se a necessidade de manutenção do benefício naquele mesmo percentual. Informou que, no último processo de remanejamento, realizado no ano de 2023, logrou êxito em alterar sua lotação para a Escola Classe da 410 Sul, o que favoreceu significativamente a sua qualidade de vida e a possibilidade de melhor assistência aos filhos. A despeito dessa conquista, destacou que, atualmente, encontra-se na iminência de ter o seu direito de lotação e horário especial violado, em razão da entrada em vigor da Portaria n.o 1.608, de 28 de novembro de 2024, da SEE-DF. Explicou que, nos termos do art. 5o, §4o, do referido ato, estabeleceu-se que professores beneficiados com horário especial no percentual igual a 50% estariam obrigados a atuar em carências de substituição, o que poderia se dar em mais de uma Unidade Escolar (UE), Unidade Escolar Especializada (UEE) ou Escola de Natureza Especial (ENE). Assegurou que, a prevalecer o teor daquela norma regulamentar, o horário especial, na prática, tornar-se-á um direito inexequível, impedindo a impetrante de dar a assistência necessária aos filhos. Nesse sentido, vale-se dessa via mandamental, requerendo, liminarmente, seja concedida segurança capaz de manter a sua atuação na lotação atual, com cumprimento de carga horária especial já autorizada e sem incidência da comentada Portaria n. 1.608/2024 da SEE-DF, até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, pugna pela confirmação do requerimento liminar formulado. Custas judiciais foram regularmente recolhidas (ID Num. 67434326). Despacho de emenda à inicial foi prolatado por esta relatoria (ID Num. 67533478). A emenda foi atendida (ID Num. 68035385). Esse é o necessário relatório. DECIDO. Recebo a emenda à inicial apresentada (ID Num. 68035385). O writ é tempestivo, uma vez impetrado dentro do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei n. 12.016/2009). No que se refere à análise do pedido liminar formulado, cumpre observar que, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, deve o Juiz, ao despachar a Inicial do mandamus, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido de medida cautelar "quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida". Trata-se, assim, de disposição que não deixa de estabelecer uma dualidade de requisitos, em completa consonância com aqueles elencados no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a Tutela de Urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ademais, impende consignar que as análises acerca de pedidos formulados no âmbito dos mandados de segurança devem sempre levar em consideração a existência, ou não, do direito líquido e certo do impetrante, direito este objeto da tutela das espécies do referido writ e que deve ser comprovado de plano (art. 5o, inciso LXIX, Constituição Federal). Feitas essas considerações introdutórias, verifica-se, nos autos, que a impetrante juntou cópia do ato coator contra o qual se insurge, este a Portaria no 1.608/2024 da SEE-DF, na qual consta a previsão do seu art. 5o, §4o, in verbis: Art. 5o Os servidores integrantes da CMPDF que atuam nas UEs/UEEs/ENEs podem ter as seguintes cargas horárias: (...). § 4o Os Professores de Atividades com carga horária de 40 horas semanais, que tiverem redução em 50%, nos termos da Lei Complementar no 954, de 2019, devem atuar em carências de substituição, que poderá ser em mais de uma UE/UEE/ENE, como exercício provisório, enquanto perdurar a condição. (Grifos nossos). Do mesmo modo, juntou vasta documentação a qual comprova a sua lotação na Escola Classe da 410 Sul, após procedimento interno de remanejamento; a concessão de horário especial legal em seu favor (art. 61, inciso II, c/c §1o, Lei Complementar Distrital n. 840/2011); e as condições de saúde de seus filhos (ID Num. 67434309; ID Num. 68035386). Diante desse quadro, em especial das supracitadas provas pré-constituídas, o pedido liminar formulado comporta deferimento. Vejamos. Como lembra o ilustre professor José dos Santos Carvalho Filho, “ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei (contra legem), pena de sofrer invalidação. Seu exercício somente pode dar-se secundum legem, ou seja, em conformidade com o conteúdo da lei e nos limites que esta impuser. Decorre daí que não podem os atos formalizadores criar direitos e obrigações, porque tal é vedado num dos postulados fundamentais que norteiam nosso sistema jurídico: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (art. 5o, II, CF)” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 38a ed. Barueri-SP: Atlas, 2024. Pág. 52). Nessa esteira, é cediço que uma portaria, espécie própria dos atos meramente regulamentares, não deve inovar, criando direitos além daqueles estabelecidos pelas leis a serem por ela regulamentadas, tratando-se tal impossibilidade de limitação própria do Poder Regulamentar conferido aos administradores públicos. Nesse mesmo sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em outros casos. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM E INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR. PORTARIA DA SEPLAG. APRESENTAÇÃO PRÉVIA DAS PASSAGENS. PODER REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBIIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 3. A restrição imposta pela Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal que condiciona o pagamento do auxílio-transporte à comprovação prévia das despesas, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei. (...). (Acórdão 1629134, 0707867-45.2021.8.07.0018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 06/11/2022.) APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. APRESENTAÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEM. PODER REGULAMENTAR. EXCEDIDO. EXIGÊNCIA AFASTADA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. REQUISITOS. DECLARAÇÃO. DADOS CADASTRAIS. ATUALIZAÇÃO PERIÓDICA. OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. DESNECESSIDADE. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SERVIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE FISCALIZAR. SUPRESSÃO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 810 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. (...). 3. O condicionamento da concessão do auxílio-transporte à apresentação de bilhetes de passagens interestaduais – imposta pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal por meio da Portaria n.o 124/2018 (art. 3o, p. ún.) – extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei, devendo prevalecer, assim, as disposições previstas na LC Distrital 840/2011. Precedente. (...). (Acórdão 1390135, 0706915-03.2020.8.07.0018, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021.) (Grifos nossos). Diante dessa baliza, cumpre destacar que a impetrante é servidora pública distrital, integrante da carreira do Magistério Público, colocando-se, portanto, sob o âmbito de incidência da Lei Distrital n. 5.105/2013, que reestruturou a mencionada carreira; e, principalmente, da Lei Complementar n. 840/2011 (Estatuto dos Servidores Públicos Distritais), na qual constam as seguintes previsões em seu art. 61, in verbis: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (Artigo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017) (...). II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 928 de 26/07/2017) (...). § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 954 de 19/11/2019) (...). Note-se que o supracitado texto legal é claro ao estabelecer que servidores os quais possuam dependentes com deficiência ou doença falciforme – como na exata situação da impetrante – fazem jus a horário especial, este concernente à redução de até 50% da sua jornada de trabalho, após condições atestadas por junta médica oficial. Não faz a lei outras ressalvas, tampouco impõe situações específicas de trabalho voltadas a servidores beneficiados com o referido horário especial. Dessa forma, não cabe ao Poder Executivo distrital criar tais situações específicas por meio de mero ato regulamentar, como fizera por meio da impugnada Portaria no 1.608/2024 da SEE-DF (art. 5o, §4o). Destarte, verificada a aparente irregularidade normativa, fica caracterizada a probabilidade do direito líquido e certo da servidora impetrante, a qual já usufrui da redução de carga horária autorizada legalmente. Não suficiente, caracterizado, também, está o perigo de dano, ao passo que o propósito da norma lançada no art. 61, inciso II, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 é o de conferir ao servidor com dependentes portadores de deficiência ou doença falciforme o necessário tempo para que se dedique aos filhos, cenário o qual a previsão do questionado art. 5o, §4o, da Portaria no 1.608/2024 da SEE-DF se contrapõe, gerando incertezas acerca das atividades laborais do servidor que usufrui do horário especial legal e, principalmente, expectativa de menor tempo destinado aos infantes que dependem de cuidados especiais. Com efeito, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, a concessão do pleito liminar se impõe. Posto isso, CONCEDO A SEGURANÇA, liminarmente, para determinar, até o julgamento final da lide, a manutenção da impetrante em sua lotação atual (Escola Classe da 410 Sul), com cumprimento da carga horária especial da qual já se beneficia e sem direcionamento à substituição de carências nos termos do art. 5o, §4o, da Portaria no 1.608/2024 da SEE-DF. Cumpra-se sob pena de multa pecuniária a ser fixada por esta relatoria em caso de descumprimento da ordem judicial. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora e a pessoa jurídica de direito público ao qual ela é vinculada, na forma prevista no art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/2009. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 18:27:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora